Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746467-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EJS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ERASMO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERASMO JOSE DOS SANTOS e OUTRO contra a decisão de ID 251614846 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os valores bloqueados possuem natureza salarial e são destinados à subsistência; que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos, portanto impenhorável, independentemente da natureza da conta; que a verba possui caráter alimentar; que cabe à agravada provar a existência de abuso, má-fé ou fraude, o que não ocorreu no caso concreto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueado, no montante de R$ 564,63. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 77676605, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 78160401, com documentos. Decisão de ID 78213895, que indeferiu a gratuidade de justiça. Preparo recolhido (ID 78698456). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em contas bancárias do agravante, por fundamentos diversos. Quanto à alegação de que se trata de verba salarial, com aptidão para causar prejuízo à subsistência, o juízo a quo reconheceu, acertadamente, que a insuficiência probatória impede o reconhecimento da impenhorabilidade. De fato, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Corte já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). No caso, verifica-se que o agravante sequer juntou extrato bancário das contas penhoradas, restringindo-se à alegação genérica de que se trata de verba salarial. Assim, sem que o executado se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio. Em relação à impenhorabilidade de qualquer quantia até o limite de quarenta salários-mínimos, de fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. O artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo acórdão, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora